Tribunal: TJMT
Processo: 1010139-11.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010139-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[REJANE BELUSSI MIRANDA - CPF: 522.458.451-53 (ADVOGADO), REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 441.955.911-04 (AGRAVADO), CLEICIMAR DULCIANE RODUI - CPF: 024.873.269-21 (AGRAVANTE), SILMONIA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 420.311.091-20 (AGRAVANTE), ADRIANO MARTINS SIMI - CPF: 621.360.891-53 (AGRAVANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVALIAÇÃO DO IMÓVEL OFERTADO À CAUÇÃO – DESNECESSIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a suficiência do imóvel pode ser aferida nos autos e se não chegou o momento processual de a caução ser empregada na satisfação da dívida, não é necessária a sua avaliação judicial.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento para declarar a aceitação tácita da caução ofertada e revogar a ordem de sua avaliação.

Os agravantes destacam que se passaram 8 anos desde a determinação para que a parte contrária ofertasse caução idônea, o que não fez.

Ressaltam que há nos autos apenas a sugestão do agravado de que o imóvel destinado à garantia do juízo vale mais de 3 milhões de reais, enquanto que o débito em Execução ultrapassa 7 milhões de reais.

Discorrem sobre as particularidades desse bem, que está escriturado em nome de terceiro e sobre o qual o agravado teria direito a apenas 50%.

Pugnam pela reforma da monocrática.

Manifestação do agravado no ID.
180410691
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes buscam inadequadamente vincular a expressão monetária do débito em Execução à quantia indicada para a garantia do juízo nos Embargos de Terceiro.

Apesar disso, a caução prevista no parágrafo único do art. 678 do CPC se destina unicamente a ressarcir os eventuais prejuízos que o exequente possa vir a sofrer em razão da ordem de manutenção ou reintegração do imóvel sobre o qual o Terceiro alega deter a posse direta ou a propriedade.

Não cabe ao agravado a responsabilidade civil pelo pagamento da dívida de mais de 7 milhões de reais. Se assim fosse, deveria integrar o polo passivo da demanda 0001516-91.2008.8.11.0002.

Em observância ao princípio da celeridade processual, não é pertinente que a tramitação do processo 0017711-10.2015.8.11.0002 esteja há quase oito anos adstrita à discussão sobre essa matéria, especialmente se o risco de insolvência civil do agravado não se depreende dos documentos apresentados.

E tendo o juízo condutor do feito admitido tacitamente o bem ofertado, mostra-se desnecessária a sua avaliação judicial se sua suficiência pode ser aferida nos autos, e se não chegou o momento processual de a caução vir ser empregada na reparação dos danos causados pelo processo em análise.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
– TUTELA DEFERIDA – DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA E MANUTENÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA PARTE EMBARGANTE – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EMBARGADA – ALEGADA INSUBSISTÊNCIA DOS
REQUISITOS
, MÁ-FÉ E EXIGIBILIDADE DE
CAUÇÃO
– PROVAS ATESTAM PRIMA FACIE JUSTO TÍTULO, LEGITIMIDADE DA POSSE E BOA-FÉ – REALIZADA JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DA PROVA – DESPICIENDA PRESTAÇÃO DE
CAUÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que não sendo parte no processo, sofrer constrição sobre bens que possua, poderá requerer seu desfazimento por meio de
embargos
de
terceiro
. Para o deferimento da medida
liminar
, basta a comprovação da condição de
terceiro
e o exercício da posse sobre o bem objeto da constrição judicial (art. 674, do CPC). Os substratos fáticos e jurídicos militam em favor da pretensão da parte embargante, ora agravada. Há instrumento contratual que revela aparente legitimidade do direito e série de documentos que não davam conta da existência da pendência judicial impugnada nos
embargos
de
terceiro
, o que denota, prima facie, a boa-fé da parte embargante adquirente. Boa-fé se presume e, no caso vertente, está corroborada pelo acervo probatório até então coligido no processo de origem, nada havendo de relevante, concreto e robusto que a desdiga, sem prejuízo de ulterior reanálise após devida instrução processual na instância singela. Prestígio ao princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formar sua convicção.
Despicienda prestação de
caução
para fins da
liminar
deferida, na medida em que eventual verificação de irregularidade na transmissão da propriedade poderá ser resolvida por perdas e danos, nos termos da lei
. Recurso desprovido. Decisão mantida.
(N.U 1018117-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 21/04/2023, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ARRESTO DE SOJA – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PENHOR – INVIABILIDADE – NÃO FINANCIAMENTO DA PRÓXIMA PRODUÇÃO AGRÍCOLA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.443 DO CÓDIGO CIVIL – EMISSÃO DE CPR E CONSTITUIÇÃO DE PENHORA DA SAFRA SEGUINTE EM FAVOR DO EMBARGANTE – EFETIVO REGISTRO –
REQUISITOS
DO ART. 678 DO CPC PREENCHIDOS – DESFAZIMENTO DA CONSTRIÇÃO MEDIANTE
CAUÇÃO
– PODER DE CAUTELA – RECURSO PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade recursal se o agravante ataca a decisão de forma específica e fundamentada. O penhor agrícola que recai sobre colheita pendente, ou em via de formação, abrange a imediatamente seguinte, no caso de frustrar-se ou ser insuficiente a que se deu em garantia (art. 1.443 do Código Civil). Se o credor não financiar a nova safra, poderá o devedor constituir com outrem novo penhor, em quantia máxima equivalente à do primeiro; o segundo penhor terá preferência sobre o primeiro, abrangendo este apenas o excesso apurado na colheita seguinte (parágrafo único do art. 1.443 do Código Civil). A existência de Cédula de Produto Rural em favor do embargante, com penhor agrícola de primeiro grau levada a registro, viabiliza deferir-lhe a
liminar
nos
Embargos
de
Terceiro
, ainda que haja penhor vinculado à safra anterior a outro credor, quando este não financiou a nova lavoura. Nos
Embargos
de
Terceiro
, a “decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos
embargos
, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse”. (Art. 678 do CPC).
A exigência de
caução
para a concessão de
liminar
de suspensão de medidas constritivas (arresto de soja) está prevista no parágrafo único do 678 do CPC, insere-se no poder geral de cautela do magistrado (§ 1º do art. 300 do CPC) e visa minimizar eventuais prejuízos à parte contrária
.
(N.U 1010423-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022, sem destaques no original).

Não sendo manifesta a inadmissibilidade deste Agravo Interno tampouco a sua improcedência, já que se faz necessária a análise dos atos processuais para se chegar a uma conclusão sobre a necessidade ou não de avaliação imobiliária da garantia, mostra-se inaplicável aqui a multa prevista pelo art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023